Tribunal: TJDFT
Processo: 0714648-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR. ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INDICAÇÃO PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PARA DEMONSTRAR VÍNCULO COM O RÉU. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o Autor, instado a se manifestar, não apontar como chegou ao novo endereço indicado do Réu e nem promover a conversão da ação em execução, nos termos do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, gera um estado de inércia processual e torna o feito inútil ao fim a que se destina.
2. O Juízo de origem não tem o dever de diligenciar infinitos endereços quando não se tiver verossimilhança de que a Ré ou o veículo serão encontrados.
3. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
4. Apelação conhecida e não provida.